Tribunal: STJ
Processo: 2041583-91.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004866 - SP(2025/0287383-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MOINHO DE VENTO
ADVOGADOS
: CRISTIANE DE MORAES FERREIRA MARTINS - SP256501
ALEXANDRE COTRIM GIALLUCA - SP158923
MARIA CLARA GIASSETTI MEDEIROS CORRADINI LOPES -
SP466732
AGRAVADO
: RODRIGO MORO
ADVOGADOS
: NUBIA DOS ANJOS - SP206831
GABRIELLA DE ALMEIDA SILVA - SP392923
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 211/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ec481e2d-1323-481f-a2a2-148b45f1ff8f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004866 - SP (2025/0287383-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MOINHO DE VENTO
ADVOGADOS
: CRISTIANE DE MORAES FERREIRA MARTINS - SP256501
ALEXANDRE COTRIM GIALLUCA - SP158923
MARIA CLARA GIASSETTI MEDEIROS CORRADINI LOPES -
SP466732
AGRAVADO
: RODRIGO MORO
ADVOGADOS
: NUBIA DOS ANJOS - SP206831
GABRIELLA DE ALMEIDA SILVA - SP392923
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 211/STJ.
CONHECIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
MOINHO DE VENTO contra decisão exarada pela il. Presidência da Seção de Direito Privado do
eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e
do
"a"
"c"
permissivo constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fl. 107):

"Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela.
Determinação de apresentação de imagens de vídeo supostamente mantidas
pelo condomínio, sob pena de multa. Comprovação a posteriori de inexistência
de imagens de vídeo, sendo que mesmo as imagens estáticas são ordinariamente
eliminadas após 30 dias. Sentença em que afastada a multa e extingue o
processo no que tange ao pedido de fornecimento de imagens por falta de
interesse processual, julgando procedente nos demais pleitos. Obrigação
impossível. Reforma da sentença, para determinar a apresentação das imagens,
que se encontravam ainda em poder do Agravante por ocasião do ajuizamento
da demanda, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. Decisão
Documento eletrônico VDA53768476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:05
Código de Controle do Documento: 8ca42a1e-1662-4b05-a4f3-e99fd5c6fdb8

que encerra a liquidação, fixando em R$ 100.000,00 o valor devido ao
Agravado ao fundamento de que a multa pelo descumprimento de liminar
concedida na ação de conhecimento jamais deixou de correr, impondo-se
apenas sua redução. Agravo subsistente, porquanto a multa é estranha ao título
executivo constante do acórdão de apelação, que não a restabeleceu, mas
apenas fixou a consequência da conversão em perdas e danos, caso o
Agravante não pudesse apresentar as imagens. Liquidação que deve ser
reapreciada e rejulgada à luz dos limites do título executivo liquidando.
RECURSO PROVIDO."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (
acórdão às fls. 132-138).
vide
Nas razões do apelo nobre (fls. 142-199), alega-se, além de divergência
jurisprudencial, violação aos arts. 492, 509, §4o, 1.013, § 3o, IV, do
afirmando, em
CPC/2015,
síntese, que o v. acórdão estadual "viola a coisa julgada, pois, determina que a liquidação das
perdas e danos deve ser rejulgada para que, arbitrado de forma fundamentada um valor que
, encerre a demanda
entenda o Magistrado por bem cumprir o desígnio de indenizar o Recorrido
(fl. 154 - destaques no origi
"
sem extrapolar os limites do título executivo que demanda liquidação
nal).
Aduz-se, também, que ocorreu julgamento
, pois "
extra petita
o V. Acórdão possui
interpretação e natureza diversa do título e direito concedido nos autos principais, requer-se a
" (fl. 175- destaques no original).
declaração de sua nulidade de plano, como medida de direito
Assevera-se, ainda, que "não foram juntados documentos que comprovem o prejuízo
. Do
sofrido pelo Recorrido em razão da não entrega das imagens de segurança pelo Recorrente
mesmo modo, também não houve nenhuma comprovação de que o Recorrido razoavelmente
" (fl.
deixou de lucrar: ora, ele sequer tentou acionar o agressor pelo suposto dano experimentado
177 - destaques no original).
Defende-se que, "além da responsabilidade pelo suposto evento danoso, não ser do
Recorrente como já aventado nas razões deste recurso, tem-se que não é proporcional o Recorrido
ser favorecido com o valor de cem mil reais, por conta da alegada agressão, que sequer levaram
este a instaurar contra o agressor queixa crime ou até mesmo comparecer ao IML para realização
da perícia, conforme consta no B. O. Desta forma, extrai-se dos autos a ausência de comprovação
(fl.
no que tange às perdas e danos, o que resulta em óbice para a apuração do quantum debeatur"
182).
Alega-se, ainda, afronta à coisa julgada, pois "não restou fixado no Título Executivo
eventual valor a ser pago à título de danos materiais e lucros cessantes - inclusive porque,
conforme abordado em tópico anterior, estes sequer foram demonstrados pelo recorrido-, então,
havendo interesse na apuração de eventuais valores, caberia ao recorrido requerer liquidação de
Sentença. Todavia, este não o fez, posto que ajuizou Cumprimento de Sentença em face do
" (fl. 183 - destaques no original).
recorrente
Intimado, RODRIGO MORO apresentou contrarrazões (fls. 220-226), pelo
desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 227-230), motivando o manejo do agravo
em recurso especial (fls. 233-261) em tela.
Documento eletrônico VDA53768476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:05
Código de Controle do Documento: 8ca42a1e-1662-4b05-a4f3-e99fd5c6fdb8

Não foi oferecida contraminuta (
certidão à fl. 265).
vide
É o relatório.
VOTO
O recurso em apreço não merece prosperar.
Com efeito, os conteúdos normativos dos arts. 492, 509, § 4o, e 1.013, § 3o, IV, do
não foram apreciados pelo eg. TJ-SP, ainda que a parte ora agravante tenha oposto
CPC/2015
embargos de declaração a fim de sanar eventual vício. Por sua vez, no apelo nobre não foi
apontada ofensa ao
do
atraindo a incidência da
Nessa linha
art. 1.022
CPC/2015,
Súmula 211/STJ.
de intelecção, destacam-se:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO
AJUÍZADA
NO
TJRS.
DEMANDA
TRABALHISTA
SIMULTÂNEA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DECORRENTE
DA
RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA E FALTA DE
INTERESSE
DE
AGIR.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULAS 283 DO STF E 7 DO STJ.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação da Súmula 211 do STJ.
(...)
5. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial."
(
relator
, Quarta
AREsp n. 1.362.511/RS,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
22/9/2025,
26/9/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DO AGRAVANTE.
(...)
3. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e
282 do STF, aplicável por analogia.
3.1. In casu, deixou a recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a
violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar
a existência de possível omissão no julgado quanto aos referidos pontos.
3.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por
violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente
discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.839.257/SP,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
29/5/2023,
1/6/2023

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA
SÚMULA 211/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VERBA INDENIZATÓRIA ADEQUADA E
PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA53768476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:05
Código de Controle do Documento: 8ca42a1e-1662-4b05-a4f3-e99fd5c6fdb8

(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
AREsp n. 976.912/RJ,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
GALLOTTI
25/8/2025,
28/8/2025

Finalmente, melhor sorte não socorre o apelo nobre pelo dissenso pretoriano.
Como sabido, a remansosa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional também exige o
prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial.
Nessa linha de intelecção, destacam-se:

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BENS DETERMINADA PELO JUÍZO
UNIVERSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DA
ART. 47
LEI N. 11.101/05.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. ESGOTAMENTO DO STAY PERIOD. ESSENCIALIADE DE
BENS AFASTADA PELO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido
debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos
embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência, por
analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso
jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das
circunstâncias fáticas e do direito aplicado.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.763.076/SP,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
NORONHA
6/3/2023,
9/3/2023

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. ‘A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento
do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também
exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta
divergência jurisprudencial’ (AgInt no
Relator
AREsp n. 1.425.676/MS,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
14/5/2019,
.
24/5/2019)
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.114.811/BA,
MINISTRO ANTONIO CARLOS
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– g. n.)
FERREIRA,
26/9/2022,
30/9/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Sem majoração de honorários advocatícios recursais, pois não foram arbitrados na
origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:05
Código de Controle do Documento: 8ca42a1e-1662-4b05-a4f3-e99fd5c6fdb8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.004.866 / SP
Número Registro: 2025/0287383-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013764520228260650
10018524220178260650
13764520228260650
1376452022826065010018524220178260650 20415839120248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MOINHO DE VENTO
ADVOGADOS : CRISTIANE DE MORAES FERREIRA MARTINS - SP256501
ALEXANDRE COTRIM GIALLUCA - SP158923
MARIA CLARA GIASSETTI MEDEIROS CORRADINI LOPES - SP466732
AGRAVADO
: RODRIGO MORO
ADVOGADOS : NUBIA DOS ANJOS - SP206831
GABRIELLA DE ALMEIDA SILVA - SP392923
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Documento eletrônico VDA54011487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:15
Código de Controle do Documento: a6e1449f-6e9a-4e47-8671-c052a4c7d4c6

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:15
Código de Controle do Documento: a6e1449f-6e9a-4e47-8671-c052a4c7d4c6